Tribunal: TJBA
Processo: 0122353-83.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0122353-83.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OTONIEL BERNARDO DA TRINDADE Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros Advogado(s):JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSAFA PARANHOS DE MELO registrado(a) civilmente como JOSAFA PARANHOS DE MELO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA COM TESE DO REQUERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta em razão de acidente de trânsito ocorrido em 2005, que resultou na morte do filho do autor, após longo período de internação hospitalar. A sentença reconheceu a ausência de prova da culpa do réu e a existência de culpa exclusiva da vítima, além de extinguir a lide secundária securitária sem resolução de mérito. O autor recorre buscando a responsabilização do réu e a consequente condenação ao pagamento de indenizações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a responsabilização civil do réu por acidente de trânsito com resultado morte; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico e probatório para a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração concomitante de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil. Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A simples ocorrência de acidente de trânsito não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível prova da culpa do agente causador do dano. No caso concreto, não há prova suficiente da conduta ilícita do réu, tampouco da relação causal entre sua atuação e o acidente, inexistindo elementos técnicos ou testemunhais que sustentem a versão autoral. A única testemunha ouvida, ocupante do veículo do réu, relatou que a vítima adentrou de forma abrupta na via principal, em local de baixa visibilidade, inviabilizando manobra defensiva, o que corrobora a culpa exclusiva da vítima. A ausência de laudo pericial, aliada à insuficiência de provas documentais e testemunhais por parte do autor, inviabiliza a responsabilização do réu pelos danos alegados. Jurisprudência consolidada das cortes estaduais afasta a condenação por responsabilidade civil subjetiva na ausência de prova da conduta culposa do agente. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5307607-91.2018.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível, j. 10.03.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000091-25.2018.8.08.0014, Rel. Desª Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. s/d. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0122353-83.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante OTONIEL BERNARDO DA TRINDADE e como apelados ALLIANZ SEGUROS S/A e JOAO TADEU OLIVEIRA RIOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR